Tribunal: TCU
Processo: 008.837/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pela Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Fundação Universidade de Brasília, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse do sr. Sergio de Freitas Pedrosa, recusando seu registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.2.1. corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica "10288 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT", alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga ao sr. Sergio de Freitas Pedrosa, restabelecendo aquele verificado em novembro de 2006, mês em que proferida a decisão liminar que assegurou sua irredutibilidade; 9.2.2. acompanhe a tramitação do Mandado de Segurança 26156, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituída a liminar que assegura, presentemente, a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração do interessado, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.2.3. sobrevindo sentença de mérito transitada em julgado no processo judicial acima referido, proceda à emissão de novo ato de aposentadoria para o sr. Sergio de Freitas Pedrosa, submetendo-o, na forma regulamentar, ao exame desta Corte; 9.2.4. dê ciência desta deliberação ao sr. Sergio de Freitas Pedrosa, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.5. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação.